Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726626-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAVID HELIO DA SILVA MADEIRO À Secretaria: anote-se procuração de ID 39420503. Após, ao embargado sobre embargos de declaração de ID 38917318. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES